Tribunal: TCU
Processo: 006.178/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, realizada com o objetivo de fiscalizar o edital de licitação da obra de dragagem para ampliação do acesso aquaviário ao Porto do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, com o objetivo de fiscalizar o edital de licitação RCE 2/2023, cujo objeto é a elaboração de projetos e execução de obras de dragagem na infraestrutura aquaviária de acesso ao Complexo Portuário do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Companhia Docas do Rio de Janeiro (atual Autoridade Portuária do Rio de Janeiro - PortosRio), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que a alteração de valores contratuais em decorrência de acréscimos de quantidades por imprecisão nos projetos é incompatível com o regime de contratação integrada, pois afronta o disposto nos arts. 6o, inciso XXXII, e 133 da Lei 14.133/2021, c/c arts. 43 e 81 da Lei 13.303/2016, e a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 831/2023-TCU-Plenário ; 9.2. notificar a referida entidade sobre o teor da presente deliberação.